Tribunal: TJPA
Processo: 0877144-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877144-20.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA NEIVA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível manejada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV e pelo Estado do Pará, em ação cujo objeto principal foi a discussão sobre prescrição do fundo de direito em relação a parcelas remuneratórias não reconhecidas no ato de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato de aposentadoria configura negativa expressa do direito alegado pelo servidor, de modo a atrair a prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso repete integralmente os argumentos já deduzidos na apelação, sem trazer inovação fática ou jurídica.
4. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.017/STJ, segundo o qual o ato de aposentadoria não constitui negativa expressa de direitos, afastando-se, assim, a prescrição do fundo de direito.
5. Conforme jurisprudência do STF (Súmula 443) e do STJ (Súmula 85), em relações jurídicas de trato sucessivo, como no caso, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação.
6. Ausência de argumentos novos a justificar a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A repetição de argumentos já apreciados na decisão agravada, sem inovação jurídica ou fática, não enseja a sua reforma.
2. O ato de aposentadoria não caracteriza negativa expressa de direitos, não sendo aplicável a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 179.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.017 (REsp 1.783.975/RS); Súmulas 85/STJ e 443/STF; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
e pelo
Estado do Pará
em face da
decisão monocrática
proferida por este Relator, que
conheceu e deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por Ana Maria Neiva
, a fim de
afastar a prescrição do fundo de direito
e
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual
, em virtude da sentença ter sido proferida liminarmente, sem citação dos réus id. 18771749.

Nas razões recursais, id.

19544582

os agravantes sustentam, em síntese, que

a progressão funcional pleiteada encontra-se prescrita
, haja vista estar prevista na

Lei Estadual n.º 5.351/1986
,
revogada pela

Lei nº 7.442/2010
,
de modo que o prazo quinquenal teria iniciado em 2010 e expirado em 2015.

Sustenta que

a Súmula 85 do STJ

não se aplicaria ao caso, por inexistir trato sucessivo após a revogação da lei que fundamentava o direito e que,

ainda que superada tal tese, a aposentadoria da servidora, ocorrida em 2005
, configuraria

ato inequívoco de negativa do direito
,
de modo que o prazo prescricional deveria ser contado a partir dessa data, nos termos do

Tema 516/STJ
, reconhecendo-se a

prescrição do fundo de direito
.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 20255636

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência dos agravantes, verifico que o Agravo Interno
reproduz integralmente os argumentos já deduzidos em sede de Apelação
, devidamente examinados e rechaçados na decisão monocrática ora impugnada. Assim, o recurso
carece de inovação argumentativa
, limitando-se a rediscutir matéria amplamente fundamentada no decisum recorrido.

Com efeito, a decisão monocrática, amparada na jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, especialmente no
Tema Repetitivo 1.017/STJ (REsp 1.783.975/RS)
, firmou que
o ato de aposentadoria não configura, por si só, negativa expressa de direitos não reconhecidos durante a atividade
, razão pela qual
não há que se falar em prescrição do fundo de direito
, mas apenas das
parcelas vencidas há mais de cinco anos
antes da propositura da ação.

Ressalte-se que o
Supremo Tribunal Federal
, na
Súmula 443
, e o
STJ
, na
Súmula 85
, estabeleceram que
nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda
, quando não houver negativa expressa do direito reclamado.

Nesse sentido, encontra amparo em precedentes desta Corte
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL . DOIS ANOS. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO ATO. DECADÊNCIA CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A parte autora objetiva a anulação da carta de adjudicação datada de 29/09/2009 e registrada na matrícula do imóvel em 02/12/2009.

2 . A pretensão de anulação do ato, caracteriza-se como direito potestativo da parte, sujeito ao prazo decadencial de 2 (dois) anos de acordo com o art. 179 do CC/2002, contado da data do registro da adjudicação do bem, quando conclu&amp;iacute;do o ato que se pretende anular.

- No caso, a pretensão de anular a adjudicação do imóvel em questão decaiu em 02/12/2011, motivo pelo qual deve ser reconhecida a decadência do direito então invocado pelo autor, já que a presente ação anulatória foi proposta somente em 27/06/2012.

3 . Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,

4. A vedação constante do artigo 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art . 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22 .5.2017).

5. Agravo Interno conhecido e desprovido à unanimidade .

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0029315-62.2012.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/04/2022, Tribunal Pleno).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão monocrática,
inexistindo razões capazes de justificar sua modificação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2025